Tribunal: STJ
Processo: 1005471-24.2023.8.26.0438
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784503 - SP (2024/0417655-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA EM FRAUDE EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pelos
óbices de alegação constitucional fora das hipóteses do
III, da Constituição,
art. 105,
de não demonstração de vulneração dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, e
34 do CDC, e de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c
/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais por empréstimo
consignado fraudulento. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito,
determinou repetição do indébito (simples antes de
e em dobro após) e
31/3/2021
condenou em danos morais de R$ 5.000,00, com honorários de 10%.
4. A Corte a quo reformou parcialmente, manteve a inexistência do débito e a
repetição em dobro após
afastou danos morais, fixou sucumbência
31/3/2021,
recíproca e determinou expedição de ofício ao Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 7o, parágrafo
único, 14, 18, 25, § 1o, e 34 do CDC pela negativa de responsabilidade objetiva e
Documento eletrônico VDA53235627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 523ae3b4-ca46-4001-8eac-8b78da5dafae

solidariedade na cadeia de consumo; (ii) saber se ocorreu violação da Sumula n. 479
do STJ e dos artigos da Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de rever a configuração de responsabilidade e a ausência de dano
moral demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do
STJ.
7. Quanto à violação da Súmula n. 479 do STJ, aplica-se o teor da Súmula n. 518 do
STJ.
8. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma
Tese de julgamento
pretendida exige reexame de fatos e provas acerca da responsabilidade civil e dos
danos morais. 2. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 3. Refoge da
art. 105,
a
competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal”.
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25 § 1o, 34;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, Constituição Federal, 5.o , XXXIV , c/c XXXIII , 1a parte.
b
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 518.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 523ae3b4-ca46-4001-8eac-8b78da5dafae

Documento eletrônico VDA53235627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 523ae3b4-ca46-4001-8eac-8b78da5dafae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784503 - SP (2024/0417655-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA EM FRAUDE EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pelos
óbices de alegação constitucional fora das hipóteses do
III, da Constituição,
art. 105,
de não demonstração de vulneração dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, e
34 do CDC, e de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c
/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais por empréstimo
consignado fraudulento. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito,
determinou repetição do indébito (simples antes de
e em dobro após) e
31/3/2021
condenou em danos morais de R$ 5.000,00, com honorários de 10%.
4. A Corte a quo reformou parcialmente, manteve a inexistência do débito e a
repetição em dobro após
afastou danos morais, fixou sucumbência
31/3/2021,
recíproca e determinou expedição de ofício ao Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 7o, parágrafo
único, 14, 18, 25, § 1o, e 34 do CDC pela negativa de responsabilidade objetiva e
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

solidariedade na cadeia de consumo; (ii) saber se ocorreu violação da Sumula n. 479
do STJ e dos artigos da Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de rever a configuração de responsabilidade e a ausência de dano
moral demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do
STJ.
7. Quanto à violação da Súmula n. 479 do STJ, aplica-se o teor da Súmula n. 518 do
STJ.
8. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma
Tese de julgamento
pretendida exige reexame de fatos e provas acerca da responsabilidade civil e dos
danos morais. 2. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 3. Refoge da
art. 105,
a
competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal”.
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25 § 1o, 34;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, Constituição Federal, 5.o , XXXIV , c/c XXXIII , 1a parte.
b
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 518.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO
ROBERTO DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ofensa
a dispositivos constitucionais fora das hipóteses do
III, da Constituição, por
art. 105,
deficiência na demonstração de vulneração dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25,
§ 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, e pela incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

Contraminuta às fls. 401-412.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c
/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 281):

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSGIGNADO DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DANOS MATERIAIS DEVOLUÇÃO EM DOBRO DANOS
MORAIS I- Sentença de procedência Apelos de ambas as partes II- Caracterizada
relação de consumo Inversão do ônus da prova Não comprovação de que o autor
contraiu o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação
Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário do autor parcelas
de empréstimo por ele não contratado Falha na prestação de serviços As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ
no Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR
do NCPC Súmula no 479 do STJ
Art. 1.036
Declarada a inexistência do débito referente ao contrato objeto da demanda III- Devida
a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário
do autor Devolução dos valores descontados após
que se dará em dobro,
31/03/2021
ante a ausência de engano justificável
parágrafo único, do CDC IV- Dano
Art. 42,
moral não caracterizado A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos
contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda
que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, também houve o crédito
do valor do empréstimo em sua conta corrente, não se verificando, assim, qualquer
prejuízo a direito da personalidade Indenização indevida Condenação afastada V-
Determinada a expedição de ofício ao MP, para se apurar a responsabilidade criminal
da instituição financeira ré, pela sua eventual participação na fraude da qual foi vítima
a parte autora VI- Sentença parcialmente reformada Ação parcialmente procedente
Sucumbência recíproca Apelo do banco réu parcialmente provido, com determinação,
prejudicada a apreciação do apelo do autor.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 7o, parágrafo único, da
porque o acórdão teria
Lei n. 8.078/1990,
afastado a solidariedade na cadeia de consumo, embora tenha reconhecido a
incidência do CDC;
b)14 da
já que o Tribunal de origem teria
Lei n. 8.078/1990,
desconsiderado a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno em fraude
de terceiros;
c)18 da
pois a decisão teria afastado a responsabilidade
Lei n. 8.078/1990,
solidária pelos vícios e a repetição em dobro sem exigir má-fé;
d) 25, § 1o, e 34, da
porquanto teria sido negada a
Lei n. 8.078/1990,
responsabilidade solidária do fornecedor e de seus prepostos/representantes;
Aponta, ainda, violação da Súmula n. 479 do STJ e dos arts. 5o, XXXIV, b
c/c XXXIII, 1a parte.
Requer, “ante o exposto, invocando os doutos suplementos dos CULTOS
JULGADORES, esperando que seja conhecido e provido o presente Recurso para
reconhecer o
, e, deem provimento ao mesmo, reformando
ERROR IN IUDICANDO
o Acórdão recorrido, para o fim de garantir a aplicação do direito positivo
in totum
na sua exatidão, ou seja, o respeito pela lei federal citada, e, ainda, de forma a evitar
decisões conflitantes dos Tribunais, dar uniformidade de interpretação à
jurisprudência pátria, com o provimento do presente Recurso nos termos do
requerido nas presentes Razões, por ser da mais cristalina, imperiosa e lídima
JUSTIÇA.
”.
Ita Speratur
Contrarrazões às fls. 339-343.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaração de inexistência de débito c
/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais em que a parte autora
pleiteou: a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, a
cessação dos descontos, a repetição do indébito (simples antes de
e em
31/3/2021
dobro após), e danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou a inexistência do débito, determinou a abstenção de cobrança/negativação,
condenou à repetição do indébito (simples antes de
e em dobro após) com
31/3/2021
juros de 1% ao mês desde cada desconto, e fixou danos morais em R$ 5.000,00;
fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença: manteve a declaração
de inexistência do débito e a repetição em dobro após
afastou a
31/3/2021,
condenação por danos morais, determinou ofício ao MP e fixou sucumbência
recíproca, com honorários de 10% sobre o valor da causa.
I - Arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, e 34 do CDC
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão negou vigência
aos dispositivos do CDC sobre responsabilidade objetiva e solidariedade na cadeia
de consumo, apesar de reconhecer a relação de consumo e a fraude por terceiro.
O acórdão recorrido reconheceu a relação de consumo, aplicou a inversão
do ônus da prova, afirmou a responsabilidade objetiva bancária por fortuito interno (
Súmula n. 479 do STJ), declarou a inexistência do contrato
REsp n. 1.199.782/PR;
por ausência de prova da contratação e determinou a repetição do indébito em dobro
após
afastando, contudo, o dano moral por classificá-lo como mero
31/3/2021,
dissabor sem reflexo a direitos da personalidade.
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

A propósito, assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 283-285):

Sendo de consumo a relação e verossímil a versão, a defesa do consumidor deve
ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no
o, inciso VIII, do CDC.
art. 6
Assim, era ônus do banco comprovar a licitude dos descontos levados a efeito no
benefício previdenciário do autor. Segundo consta dos autos, o autor constatou que
fora contratado, junto ao banco réu, em seu nome, um empréstimo consignado que
alega não ter celebrado.
[...]
Todavia, nada provou o banco réu em tal sentido, não tendo sequer juntado aos
autos o instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, a fim de justificar os
descontos levados a efeito.
Neste aspecto, esclareça-se que o documento de fls. 72/74 não comprova a
contratação, uma vez que não está assinado, seja física, seja digitalmente, pelo autor.
Vê-se, portanto, que a contratação foi fraudulenta, não havendo dúvida quanto à culpa
do réu, que, por isso mesmo, deve arcar com as consequências de seu ato, reparando
os danos causados ao autor.
[...]
Ainda, ilegais os descontos, devem ser ressarcidos ao autor os valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário posteriormente a
em dobro, exatamente como constou da r. sentença.
31/03/2021
[...]
Assim, o autor faz jus à devolução, em dobro, dos valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário posteriormente a
nos exatos
31/03/2021,
termos do
.
decisum a quo

Por sua vez, o Tribunal de Justiça afastou os danos morais com base no
seguinte argumento (fls. 285-286):

Os danos morais, por sua vez, em que pese entendimento em sentido contrário,
não restaram caracterizados.
Os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento
cotidianos.
A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida
do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido
descontos em seu benefício previdenciário, também houve o crédito do valor do
empréstimo em sua conta corrente (R$10.290,58 fls. 61), não se verificando, assim,
qualquer prejuízo a direito da personalidade. Neste aspecto, não se olvide que o autor
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

não comprovou a ocorrência de prejuízo efetivo em razão dos descontos indevidos,
não tendo havido qualquer reflexo na compensação das contas regulares do autor.

Com efeito, é cediço que a responsabilidade dos serviços prestados pela
instituições financeiras é objetiva, fundamentando-se no risco da atividade, exceto
quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que
determina o
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Além disso, é assente nesta Corte o entendimento segundo o qual a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes.
A propósito, confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN
RE
IPSA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt
no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.149.415/MG,
Terceira Turma, DJe de 1o/6 /2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu
parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua
condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que,
a despeito da conduta do banco réu e dos descontos no benefício previdenciário da
autora no valor de R$ 96,54, não se verificou nenhum prejuízo a direito da
personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero
dissabor e aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.222.178/SP,
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
inexistência de dano moral indenizável decorreu da análise do conjunto probatório
dos autos, em especial ao considerar que, embora tenha sido reconhecida a
inexistência da contratação e determinada a restituição em dobro dos valores
descontados indevidamente, não se constatou prova de abalo psicológico relevante,
prejuízo à subsistência ou lesão à esfera íntima do autor.
Rever tal entendimento quanto à configuração de responsabilidade e à
ausência de dano moral demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Súmula n. 479 do STJ e arts. 5.o , XXXIV , c/c XXXIII , 1a parte
b
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
Além disso, refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a
artigo da Constituição Federal.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 720458a5-3b20-413b-a488-3d8308214de8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.784.503 / SP
Número Registro: 2024/0417655-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054712420238260438 2023001378 20240000285626
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO : GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: d1fffa0a-725b-4535-8816-b14f011588fb